Tribunal: STF
Processo: HC 186184
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME TRIBUTÁRIO PREVISTO NO ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ENQUANTO NÃO CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo” (HC 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    II – No caso, não transcorreram os 12 anos ininterruptos necessários entre a constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia, considerando o período pelo qual o prazo prescricional ficou suspenso por decisão do Juízo de primeiro grau.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.